Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CTN. IMUNIDADE IPTU. IMUNIDADE. RECONHECIMENTO EM ATO DECLARATÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IPVA, ICMS, ITCD, ISSQN E ITBI. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A IPTU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. PEDIDO GENÉRICO E ILÍQUIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 150, VI, “c”, e § 4o da CF, as organizações assistenciais beneficentes gozam de imunidade tributária sobre seu patrimônio, renda e serviços.
2. A imunidade a impostos das instituições listadas no art. 150, VI, “c”, da CF depende da regulamentação por lei complementar. Atualmente, o art. 14 do CTN desempenha esse papel e condiciona a imunidade determinados pressupostos.
3. Segundo o art. 505 do estatuto processual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, e nos demais casos prescritos em lei.
3.1 Em observância à segurança jurídica, incabível nova apreciação da imunidade tributária relativa ao IPTU, visto que, além da existência de decisão judicial transitada em julgado, em acórdão proferido neste Tribunal, há declaração de imunidade dada pela Secretaria de Fazenda quanto ao IPTU em relação aos imóveis objeto da presente ação.
4. O reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPTU do imóvel não impõe, por si só, a declaração de imunidade tributária em relação aos impostos IPVA, ICMS, ITCD, ISSQN e ITBI, visto que visto que cada um desses impostos tem um fato gerador específico e, no caso, não houve, demonstração de ocorrência deles.
5. O Código de Processo Civil é expresso ao prever que o pedido inicial deve ser certo e determinado e que competirá ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (arts. 322, 324 e 373, I, do CPC), mostrando-se desarrazoada a pretensão de condenação a ressarcimento supostos pagamentos de imposto sem a demonstração de efetivo pagamento.
5.1 Inaplicabilidade, ao caso, da tese do Tema 115 do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1.111.003/PR, uma vez que a situação em análise não se amolda ao precedente vinculante, especialmente porque não houve juntada de comprovante de recolhimento de imposto, capaz de demonstrar o direito pretendido.
6. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas.